Tribunal: STF
Processo: RHC 202165
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Writ substitutivo de recurso contra acórdão condenatório. 3. Acórdão de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça que repete fundamentação da decisão monocrática. Ausência de nulidade. Precedente. 4. Cerceamento de defesa pela não produção de prova anteriormente deferida. Ausência de prejuízo. 5. Consunção do crime de tortura pelo de roubo e desclassificação para o de exercício arbitrário de razões de outrem. É vedado o reexame de provas em sede de habeas corpus para alcançar conclusão fática diversa daquela exposta na sentença. Precedentes. 6. Acórdão de apelação que, ao reduzir a pena fixada pela sentença, deixou de observar que o regime inicial de cumprimento deixaria de ser necessariamente o fechado, diante do período de prisão cautelar sofrido pelo réu. Necessidade de integração. 7. Provimento parcial do agravo regimental para determinar ao Tribunal de Justiça de origem que proceda à complementação do julgamento dos recursos defensivos, nos termos da norma do art. 387, § 2º, do CPP na definição do regime inicial de cumprimento das penas.